Tribunal: STF
Processo: RE 87835
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-04
Data de publicação: 1978-10-04

Ementa:
Embargos de divergência.
- Falta de caracterização do dissídio, uma vez que este inexiste quando os acórdãos tidos como divergentes dizem respeito a aspectos parciais da questão complexa que foi julgada pelo acórdão embargado, cuja conclusão é um todo que depende indissociavelmente das partes que o integrem, e que, portanto, só pode ser atacada em sua integralidade, dado o íntimo entrelaçamento dessas partes.
Agravo regimental a que se nega provimento.